Tribunal: TJPA
Processo: 0012414-97.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012414-97.2018.8.14.0401

APELANTE: NAYARA DA MATA GOMES, RENAN ANTONIO DA SILVA BOTELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face destas atenuantes. Precedentes.
Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos apelos
e
negar-lhes

provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NAYARA DA MATA GOMES e
RENAN ANTÔNIO DA SILVA BOTELHO
, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de seis anos, dois meses e dezoito dias de reclusão, em regime semiaberto, mais quinze dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM
. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa
postulou, em suma, pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes em favor dos recorrentes e, em consequência, pela diminuição da pena imposta a cada um, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento
dos apelos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
dos recursos de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma
síntese

dos fatos
constantes do processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado,
verbis
:

“[...] Consta no IPL em anexo que, no dia 30/05/2019, por volta das 19h, NAYARA DA MATA GOMES, RENAN ANTONIO DA SILVA BOTELHO e mais dois indivíduos entraram no estabelecimento Lojas Americanas S/A, localizado na Av. Augusto Montenegro, km-05, no bairro Parque Verde, nesta cidade e, mediante uso de suposta arma de fogo e ameaças subtraíram diversos produtos do local (cosméticos, materiais de higiene pessoal, roupas e dois televisores). O denunciado ANDREY DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO aguardava no lado de fora do estabelecimento, em um carro, os demais indivíduos. Após a subtração, o grupo empreendeu fuga utilizando o referido veículo. Policiais em ronda receberam um chamado sobre o ocorrido no estabelecimento com descrições do veículo utilizado na fuga e passaram a realizar buscas pelas proximidades do local do fato. Os denunciados foram localizados, pouco tempo depois, ainda em posse dos objetos subtraídos. Autos de apreensão e entrega na fls. s-n. e 46, respectivamente. Não foram encontradas armas de fogo em poder dos denunciados [...]” (SIC)

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postulou pelo reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, a despeito da Súmula 231 do STJ.
No entanto, adianto que

razão
não lhe assiste
.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o
sistema trifásico de individualização da pena admite
que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face destas atenuantes, não havendo violação a nenhum dos princípios constitucionais mencionados nas razões.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço dos apelos e
nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023